Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724663-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA JANUARIO AGRAVADO: RBP FRANQUIAS E NEGOCIOS EIRELI - ME, ROBSON BRAGA PEREIRA, 2 DIVERSAO &amp; LAZER EIRELI - EPP, MERCIA CAROLINE FREITAS DE SOUZA 01838175164, MERCIA CAROLINE FREITAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA DE OLIVEIRA JANUARIO em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0710676-24.2019.8.07.0003, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos suscitados 2 DIVERSAO &amp; LAZER EIRELI - EPP, MERCIA CAROLINE FREITAS DE SOUZA e ROBSON BRAGA PEREIRA. (ID 94646245, autos originários). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, após exaustivas tentativas de quitação da dívida em fase de cumprimento de sentença, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, a qual teria encerrado irregularmente suas atividades empresariais. Afirma as partes agravadas compõem grupo econômico familiar, considerando que as empresas têm sócios comuns, casados entre sí, exercendo a mesma atividade empresarial, sendo o agravado Robson Braga o efetivo administrador. Alega apresente dos requisitos autorizadores da desconsideração perseguida. Ao final, pleiteia, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna a sua reforma para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de ter a agravada encerrado as suas atividades irregularmente, o que constitui indício de fraude (desvio de finalidade). Destaca a formação de grupo econômico familiar entre as empresas GRUPO RBP, 2 DIVERSÃO E LAZER EILERI e MERCIA CAROLINE FREITAS DE SOUZA – INSTITUTO DE BELEZA, uma vez que, além dos sócios das empresas serem casados, 2 (duas) empresas GRUPO RBP e 2 DIVERSÃO E LAZER exercem a mesma atividade empresarial, tendo como sócio administrador de fato o sócio (Robson), e é por meio dessas empresas que as partes conseguem se escusar de qualquer localização de bens à penhora. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi adotada expressamente pelo Código Civil Brasileiro de 2002, ao consagrar a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto em seu art. 50, confira-se: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) . Com efeito, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, autoriza o juiz à suspensão episódica da personalidade da pessoa jurídica, para que haja a reparação do dano causado ao credor. Entretanto, essa medida apenas encontra justificativa quando a pessoa jurídica for o entrave para o recebimento do crédito, ou seja, além de não haver patrimônio em nome do devedor, há prova de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos em detrimento de terceiros de boa-fé, de maneira a autorizar a penhora sobre os bens dos sócios. Não se olvide que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e, de acordo com Marlon Tomazette: A lei reconhece a pessoa jurídica como um importantíssimo instrumento para o exercício da atividade empresarial, não a transformando, porém, num dogma inatacável. A personalidade jurídica das sociedades ‘deve ser usada para propósitos legítimos e não deve ser pervertida’. Todavia, caso tais propósitos sejam desvirtuados, não se pode fazer prevalecer o dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus membros. A desconsideração é, pois, a forma de adequar a pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada, vale dizer, é uma forma de reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. Este privilégio só se justifica quando a pessoa jurídica é usada adequadamente, o desvio da função faz com que deixe de existir razão para a separação patrimonial. ... Desvirtuada a utilização da pessoa jurídica, nada mais eficaz do que retirar os privilégios que a lei assegura, isto é, descartar a autonomia patrimonial no caso concreto, esquecer a separação entre sociedade e sócio, o que leva a estender os efeitos das obrigações da sociedade a estes. Assim, os sócios ficam inibidos de praticar atos que desvirtuem a função da pessoa jurídica, pois caso o façam não estarão sob o amparo da autonomia patrimonial. Há que se ressaltar que não se destrói a pessoa jurídica, que continua a existir, sendo desconsiderada apenas no caso concreto. Apenas se coíbe o desvio na sua função, o juiz ‘se limita a confinar a pessoa jurídica à esfera que o Direito lhe destinou’. ‘A teoria da desconsideração não visa destruir ou questionar o princípio de separação da personalidade jurídica da sociedade da dos sócios, mas, simplesmente, funciona como mais um reforço ao instituto da pessoa jurídica, adequando-o a novas realidades econômicas e sociais, evitando-se que seja utilizado pelos sócios como forma de encobrir distorções em seu uso.’ Trata-se, porém, de medida excepcionalíssima, vale dizer, a regra é que prevaleça a autonomia patrimonial, sendo uma exceção à desconsideração. ‘A pessoa jurídica é um postulado básico que serve de base para transações comerciais e deve haver razões fortes para um tribunal ignorar este postulado.’ Apenas se comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurídica é que cabe falar em desconsideração e sacrificar a autonomia patrimonial.[1] Busca-se, desse modo, impedir qualquer ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, que prejudique os direitos de terceiro, devendo ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade de seus sócios. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, afastou os elementos fáticos autorizadores da medida. Desse modo, infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido - investigação acerca da ocorrência de abusos da personificação jurídica advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial - demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial (Súmula 7 deste Superior Tribunal). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 441.231/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014) PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA SÓCIOS NÃO DEVEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A regra legal a observar é a do princípio da autonomia da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios ou componentes, distinção que só se afasta provisoriamente e tão só em hipóteses pontuais e concretas. 2. A disregard doctrine existe como meio de estender aos sócios da empresa a responsabilidade patrimonial por dívidas da sociedade. Todavia, sua aplicação depende da verificação de que a personalidade jurídica esteja servindo como cobertura para abuso de direito ou fraude nos negócios e atos jurídicos (art. 50 do Código Civil). Essa teoria não pode servir como justificativa para que o credor de título executivo judicial ajuíze, a seu alvedrio, ação executiva contra os sócios de empresa sem que eles sejam devedores. 3. Credor de título executivo judicial que propõe ação executiva contra quem sabidamente não é devedor, buscando facilidades para recebimento dos créditos, age no exercício irregular de direito, atraindo a incidência das disposições do art. 574 do CPC. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1245712/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DO SÓCIO MAJORITÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, prevista no art. 50 do CC/02, consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 5. Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os sócios participantes da conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se trate de sócio majoritário ou controlador. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1325663/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 24/06/2013) Na hipótese em estudo, a documentação colacionada não apresenta evidências de fraude ou abuso do direito. Apenas a alegação de a pessoa jurídica encontrar-se inapta nos cadastros regulares ou a mudança de endereço da empresa devedora, sem a devida notificação na Junta Comercial, não indica a sua dissolução irregular, não sendo suficiente para a adoção de medida excepcional. A simples identidade de sócios das empresas, sem a demonstração da atuação em comum no mercado, ou a demonstração do abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas indicadas, não é capaz de consubstanciar a alegação de formação de grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, conforme os Enunciados 146 e 282 da III da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, respectivamente, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados de forma restritiva. E, mesmo ocorrendo o encerramento irregular das atividades, este, por si só, não é indício suficiente para caracterizar o abuso, confira-se: 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). 282 – Art. 50: O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica. Inclusive, o STJ já consolidou o posicionamento de que a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (AgRg no REsp 1.173.067/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012). No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. bABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente. 3. A verificação da presença dos elementos autorizadores da disregard, elencados no art. 50 do Código Civil de 2002, demandaria a reapreciação das provas carreadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 159.889/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 18/10/2013) Registre-se também que não se observa confusão patrimonial, porque não subsistem elementos hábeis que comprovem a ausência de separação de fato entre o patrimônio da empresa devedora e as demais empresas e seus sócios. Desta feita, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, ou o reconhecimento de grupo econômico, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. Assim, à vista da documentação encartada, não se mostra razoável a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Desta feita, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 3a ed., Ed. Atlas, SP, 2011 [1] Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário, v. 1, 3a ed., Ed. Atlas, SP, 2011